Tribunal: TJDFT
Processo: 0000297-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000297-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GILMAR REIS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. AMIGA DO APENADO. VISITA A MAIS DE UM REEDUCANDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso, com o objetivo de lhe proporcionar a ressocialização, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto. 2. A Portaria n. 008/2016 da VEP visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do DF de visitantes ordinários. 3. O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 4. Diante dos legítimos interesses em conflito (favorecimento da ressocialização do preso, de um lado; e coibição da interlocução entre grupos criminosos, de outro lado), mostra-se proporcional a vedação de visitação a mais de um detento, sem relação de parentesco. 5. Não há aniquilação do direito de visitação do preso, pois este pode ser regularmente exercido pelos familiares e por outros amigos que não recaiam em vedações. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84, sustentando fazer jus à visita de sua amiga, uma vez que a limitação do benefício configura sanção disciplinar para o preso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84. Isso porque a turma julgadora, com lastro nas provas dos autos, assentou que o direito de receber visita não é absoluto, concluindo que a interessada em visitar o preso é cadastrada no sistema penitenciário como visitante de outro detendo, inserindo-se na restrição prevista no artigo 7o da Portaria da 8/2016, e que “não há qualquer vínculo de parentesco entre o detento e a presente visitante, que se identificou como amiga do apenado” (ID 13159930). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de matéria de fato e de prova, vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Demais disso, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior, “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos” (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/03/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1512552/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 16/10/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004